Tribunal: TJBA
Processo: 8004851-76.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004851-76.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACKELLYNE FRUIDENYS BARROS BISPO Advogado(s): APELADO: JOSE HUMBERTO BISPO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM ALIMENTOS E GUARDA. PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1.1 - Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente em parte ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos e guarda, decretando o divórcio, fixando alimentos para o menor em 40% do salário-mínimo, estabelecendo guarda compartilhada, mas indeferindo alimentos para a ex-cônjuge e omitindo-se quanto ao rateio das despesas extraordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito da ex-cônjuge aos alimentos, considerando a alegada dependência econômica decorrente dos cuidados ao filho portador de transtorno do espectro autista; e (ii) se devem ser fixadas as despesas extraordinárias do menor em percentual de rateio entre os genitores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - Não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade prática e definitiva de inserção da apelante no mercado de trabalho, considerando que se encontra em idade laborativa e já trabalhou anteriormente, não configurando o direito aos alimentos entre ex-cônjuges. 3.2 - As despesas extraordinárias constituem obrigação distinta e complementar à pensão alimentícia regular, destinando-se a custear gastos eventuais que não estão contemplados na verba alimentar mensal, devendo ser rateadas entre os genitores em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 3.3 - A fixação do rateio das despesas extraordinárias atende ao princípio constitucional da paternidade responsável e ao melhor interesse da criança, garantindo que as necessidades específicas do menor sejam adequadamente supridas. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento parcial para determinar que o apelado arque com 50% das despesas extraordinárias do menor, mantidos os demais termos da sentença. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III; 1.694, § 1º; CF/88, art. 226, § 7º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8004851-76.2019.8.05.0191, sendo parte Apelante JACKELLYNE FRUIDENYS BARROS BISPO e parte Apelada JOSÉ HUMBERTO BISPO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.